Tribunal: STF
Processo: ARE 1605603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.109/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por militar reformado, com o objetivo de obter a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, com pagamento dos respectivos valores acrescidos de juros de mora, correção monetária e verbas de sucumbência.
2. O autor também requereu a declaração de inconstitucionalidade do art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, mediante interpretação conforme à Constituição, para afastar a restrição contida na expressão “no caso de falecimento do militar”.
3. Sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base no art. 487, II, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
4. Apelação interposta pelo autor visando ao afastamento da prescrição, com fundamento na inaplicabilidade do Tema nº 1.109/STJ aos militares, pleiteando a integral procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal do fundo de direito para o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por militar da União; (ii) saber se a edição da Portaria Normativa nº 31/GM-MD, de 24/05/2018, configura renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.925.192/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese do Tema 1.109: não ocorre renúncia tácita à prescrição prevista no art. 191 do Código Civil quando a Administração Pública reconhece administrativamente direito ao interessado, sem lei autorizadora da retroação dos efeitos financeiros.
7. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Regionais Federais passou a adotar o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos para a conversão de licença especial em pecúnia tem início na data da passagem do militar à reserva remunerada.
8. Com base no novo entendimento vinculante, afasta-se a tese anteriormente aceita de que a edição da Portaria Normativa nº 31/GM-MD teria implicado renúncia tácita à prescrição, impondo-se, portanto, a manutenção do reconhecimento da prescrição, diante da inércia do autor por mais de cinco anos desde a inativação em 30/09/2000 até o ajuizamento da ação em 12/04/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, "caput", incisos I e LIV; 37, "caput" e § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente